Tribunal: TJMT
Processo: 1026375-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026375-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custeio de Assistência Médica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MEIRE DA SILVA BORGES - CPF: 545.515.361-72 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE
PERFLUOCARBONO/ÓLEO DE SILICONE/ENDOLASER. QUADRO CLÍNICO EVIDENCIADO. PARECER FAVORÁVEL DO NAT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Consoante molde dado pelo art. 4o da Lei n. 12.153/2009, o agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública possui previsão nos casos de deferimento ou indeferimento da tutela de urgência, como se afigura na situação em exame.

2.

O direito à saúde está em nível de direito humano fundamental (segunda dimensão), cuja normatividade incluída na Constituição Federal de 1988 erigiu o acesso universal e dever do estado
lato sensu
em sua promoção (art. 196, CF).

3.

A uma análise perfunctória recursal, ante a natureza da obrigação de fazer, na hipótese dos autos, a documentação médica e o parecer favorável do NAT oferecem substratos para a manutenção da liminar.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá que, no bojo dos autos da ação de obrigação de fazer n. 1069638-54.2022.8.11.0001, ajuizada por MEIRE DA SILVA BORGES em desfavor do ora agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu medida liminar para que os requeridos
“viabilizem o procedimento cirúrgico FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL – OE E VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/ÓLEO DESILICONE/ENDOLASER EM OLHO ESQUERDO.., conforme laudo médico, assim como a continuidade do tratamento necessário para o caso, bem como quaisquer outros procedimentos, medicamentos, materiais, internação e tudo o mais que se fizer necessário para a reabilitação da saúde do autor, ainda que para tanto o Poder Público tenha que se valer dos serviços disponibilizados pelo setor privado, em favor de MEIRE DA SILVA BORGES, CNS ID n. 708508395462773,

mediante avaliação de risco específico para transferência e autorização médica do profissional que atualmente assiste o paciente, em hospital do SUS que disponha de condições técnicas para tratamento de sua patologia, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de BLOQUEIO DE VERBAS”
.

Em síntese, pretende que seja mantida a obrigação apenas em relação ao Estado de Mato Grosso em referência ao tema 793/STF.

Requer a atribuição de efeito suspensivo a fim de obstar os efeitos da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Manifestação do Ministério Público pelo parcial provimento do agravo, para que seja direcionada a obrigação ao Estado.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1026375-72.2022.8.11.0000

Polo Ativo

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Polo Passivo

MEIRE DA SILVA BORGES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

A recorribilidade da decisão interlocutória em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública possui previsão às hipóteses de deferimento ou indeferimento da tutela de urgência, nos moldes do art. 4o da Lei 12.153/2009, o que se afigura no presente caso.

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

O pleito da parte agravante é o deferimento da tutela de urgência para determinar que os entes agravados realizem o procedimento cirúrgico de
FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL – OE E VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/ÓLEO DESILICONE/ENDOLASER EM OLHO ESQUERDO
.

Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O direito à saúde está em nível de direito humano fundamental (segunda dimensão), cuja normatividade incluída na Constituição Federal de 1988 erigiu o acesso universal e dever do estado
lato sensu
em sua promoção (art. 196, CF).

Sobre esses contornos, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, tema 793 (RE 855178 RG), reafirmou seu posicionamento jurisprudencial pelo qual reconhece a responsabilidade dos entes federativos, com a seguinte tese: “
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente
” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

O laudo colacionado na exordial esclarece que a paciente possui diagnóstico de baixa acuidade visual no o. e., com diagnóstico de catarata e puker macular no o. e., podendo acarretar danos irreversíveis. Associado a isso, o parecer do NAT foi favorável para realização do procedimento.

A uma análise perfunctória recursal, ante a natureza da obrigação de fazer, na hipótese dos autos, a pretensão oferece contornos de probabilidade. O risco de grave dano se exterioriza pelo quadro clínico, objetivamente apurável.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE INJEÇÕES INTRAVÍTREA NO OLHO DIREITO – RISCO DE PERDA DA VISÃO EVIDENCIADA – PARECER FAVORÁVEL DO NAT – PROCEDIMENTO COBERTO PELO SUS – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A pretensão de fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde encontra amparo nos princípios constitucionais elencados nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, que incumbe ao Poder Público, por meio de políticas sociais e econômicas, a obrigação de garantir o acesso à saúde.

O parecer técnico emitido pelo NAT atesta que há urgência no procedimento, existindo risco de perda definitiva da visão, sendo o procedimento abarcado pela tabela do SUS.

Diante da necessidade, portanto, cabem ao Estado e ao Município possibilitar ao Agravante o acesso ao tratamento/medicamento necessário, já que se trata de um direito a ele assegurado constitucionalmente.

Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1000320-74.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

2. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

3. Há prova nos autos no sentido de que a Agravante sem o tratamento/procedimento estará condenada a continuar sentindo dor intensa e ter sua capacidade de locomoção degradada diariamente. O laudo colacionado na exordial esclarece que a paciente “MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, 47 ANOS, APRESENTA DOR INTENSA + LIMITAÇÃO SEVERA EM ARCO DE MOVIMENTO DO QUADRIL DIREITO, SEM HISTÓRICO DE TRAUMA [...] PACIENTE NECESSITA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE TRATAMENTO CIRÚRGICO (PROTESE TOTAL DO QUADRIL) PARA MELHORA DO QUADRO ALGICO E RECUPERAÇÃO DE SUA QUALIDADE DE VIDA”.

4. Da mesma forma, a despeito do Parecer Técnico/NAT n.o 0212/2019, constar que o procedimento cirúrgico não fora solicitado junto ao SUS (ID 6093548), vislumbra-se pelo ofício n.o 15/GSMS e tela SISREG III – Sistema de Regulação, chave de Confirmação 61477, corroborado como protocolo 3253 – junto a USF Vila Goiana- (ID 6093533, página 3), a solicitação do procedimento, confirmando a sua necessidade e requisição.”.

5. Assim, a situação de urgência restou devidamente comprovada, não se permitindo a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, sob pena de risco a saúde da Agravante, já que somente com o procedimento prescrito é que poderá a Agravante manter a sua saúde e recuperar a qualidade de vida.

6. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1000038-02.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

Prima facie
, ao menos neste juízo sumário, a situação de urgência está calcada pela documentação acostada, já que o procedimento prescrito é indicado para manter a saúde e recuperar a qualidade de vida da parte agravada, a justificar o provimento antecipado.

Em face do exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024